Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 170996349, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, proposta por FERRAGENS PINHEIRO LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 51807485), o agravante/exequente sustenta que, no deslinde dos autos de origem, conforme consta em Decisão Interlocutória de ID no 158393079, dos autos de origem, a agravada/exequente obteve deferimento em seu pedido, para que fosse determinada a penhora dos créditos que cabem à parte executada, ora agravante, nos Processos no 0726195-40.2022.8.07.0001, 0012591-63.2016.8.07.0001 e 0704665-14.2017.8.07.0014. Defende, todavia, que os referidos processos que sofreram penhora se tratam de cobranças de créditos advindos do faturamento da empresa, sendo desarazoável a penhora integral sobre esse débito, razão pela qual foi apresentado impugnação à penhora, na qual, por meio da decisão combatida, o juízo a quo indeferiu a impugnação. Aduz que o juízo singular entendeu ser cabível a penhora deferida nos autos do Processo no 0725766- 38.2020.8.07.0003, em que a executada, ora agravante, é credora, diante do fato de que não haveria sido comprovado o excesso de crédito. Sustenta que o excesso da execução se demonstra a partir do momento que a penhora sobre faturamento irá acarretar em prejuízos para o agravante, uma vez que a penhora integral do faturamento mensal da empresa é uma medida desproporcional e sem razoabilidade, podendo contrariar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805, do Código de Processo Civil, que determina que a execução deverá ser feita pelo modo menos gravoso para o executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que se reforme a decisão interlocutória de ID no 170996349, de modo a declarar impenhorável os valores oriundos dos Processos no 0726195-40.2022.8.07.0001, 0012591-63.2016.8.07.0001 e 0704665-14.2017.8.07.0014. Preparo (ID 51807487). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação da penhora do faturamento da empresa agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.